Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708911-06.2019.8.07.0007 RECORRENTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ARNILDO JOSÉ DE LIMA 172DF, ARNILDO JOSÉ DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO DECURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução que tem como título de crédito o cheque, sujeita-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme o artigo 59 da Lei no 7.357/85 (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda.), o mesmo prazo se aplicando para os casos de prescrição intercorrente. 2. Obtido o bloqueio de um valor para penhora, ainda que insuficiente para cobrir a execução, interrompe-se o prazo prescricional nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC, que volta a correr a partir do dia seguinte e que não pode mais ser interrompido em face da regra do art. 202 do CC. 3. Persistindo a insuficiência de bens para garantir a execução, e intimado o credor para providenciar a indicação, correta a sentença que proclama a prescrição intercorrente pelo decurso do prazo legal somado à dilação promovida pela Lei 14.010/2020. 4. Recurso desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 921 do Código de Processo Civil, alegando que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, não havendo razões para reconhecer a prescrição intercorrente pela falta de localização de bens. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao arguido dissenso pretoriano, uma vez que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027